Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIELA COUTINHO BARRETO DA COSTA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CARTÃO BRB S.A, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA POUPEX e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação de descontos compulsórios oriundos de empréstimos. No ID 34972413, o agravante requer a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.